Tribunal: TJMT
Processo: 1022560-38.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022560-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARILZA ISA DE SENE E SILVA - CPF: 007.163.891-18 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 1001845-85.2020.8.11.0028, ajuizada por
MARILZA ISA DE SENE E SILVA
, deferiu liminar, determinando que a instituição financeira proceda com a suspensão da cobrança do empréstimo do cartão de crédito - Reserva de Margem Consignável - RMC.

Alega, em síntese, que a reserva de margem consignável não se trata de cobrança, mas sim de uma margem (informativo), e que apenas em caso de utilização do cartão crédito haverá o descontado mensal em folha de pagamento ou benefício.

Sustenta que não houve a cobrança/desconto, em razão da não utilização do cartão de crédito pela agravada, estando a margem apenas reservada e, por esta razão, desnecessária e incabível a fixação de multa em caso de descumprimento.

Defende que a agravada não demonstrou os requisitos para concessão da liminar, sendo equivocada a decisão agravada.

Pugna pela substituição da astreintes por expedição de ofício ao órgão competente.
Afirma que a fixação de multa diária não é razoável para prestação de caráter mensal, bem como requesta sua redução, vez que arbitrada em valor excessivo.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa aplicada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 64920999.

Nas contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão agravada, que deferiu liminar de suspensão da cobrança do empréstimo do cartão de crédito - Reserva de Margem Consignável, ao argumento de que não estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada, desnecessidade de imposição de multa e redução das astreintes.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Agravado propôs ação de declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais e pleiteou a concessão de liminar para suspender descontos realizados pela agravante em sua folha de pagamento e que se abstenha de reservar margem consignável, a qual foi deferida, contando com a decisão com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 20170312637151234000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 61,59 (sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6ª, VIII do CDC.” (ID. 38207229 – autos de origem).

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, no que se refere a limitação da multa a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia razoável que não enseja minoração. O
decisum
ainda procedeu a limitação das astreintes até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange ao pedido de substituição da astreintes por expedição de ofício ao órgão competente, tem-se que prejudicada a análise, eis que a agravante informou o cumprimento da obrigação imposta, nos autos de origem nos ID. 46120550 e 46120552.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021